Tribunal: TJES
Processo: 0027998-04.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027998-04.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MATHEUS OTONI CAPOVILLA
APELADO: CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0027998-04.2017.8.08.0048

APELANTE: MATHEUS OTONI CAPOVILLA

APELADAS: CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação declaratória c/c indenizatória” ajuizada por MATHEUS OTONI CAPOVILLA, JOÃO AFONSO BORSOI e ANA CAROLINA BORSOI, sendo Apelante apenas o primeiro, em face de CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e INCORTEL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA., ora Apeladas, visando a condenação destas ao pagamento de danos materiais pela desvalorização dos imóveis objetos dos contratos de compra e venda, bem como dano moral.

Pela sentença de fls. 518/527v, a MMª. Juíza de Direito
a

quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

MATHEUS OTONI CAPOVILLA, único Apelante, interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 531/540v, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a existência do ato ilícito praticado pelas Apeladas, sustentando, para tanto, que (1) a Apelada confessa que a entrega do clube recreativo ocorrerá apenas ao final da última fase do empreendimento; (2) há nítida violação à oferta pública e notória; (3) tanto o memorial descrito, quanto a convenção condominial, apontam para a oferta do clube recreativo; (4) não há relevância o fato da unidade adquirida pelo Apelante ter sido comercializada depois da expedição do
habite-se
, razão pela qual restam caracterizados os danos materiais e morais postulados.

As Apeladas apresentaram contrarrazões recursais às fls. 545/553 e 561/579, requerendo seja negado provimento ao recurso interposto.

Pois bem.

O Apelante alega ter adquirido, por meio de contrato de promessa de compra e venda, imóvel situado no empreendimento denominado “Villagio Manguinhos”, composto por vários condomínios edilícios de caráter residencial com lazer completo, um edifício de caráter comercial e engloba, ainda, a construção de um clube de lazer aos condôminos/proprietários.

Alega o Apelante, no entanto, que “
as 03 (três) primeiras fases do empreendimento constituídas de Torres de Condomínio foram levantadas e os apartamentos entregues, porém sem que a área de lazer com o clube – contratada e paga – fosse construída ou tivesse qualquer sinal de que isso ocorreria
” (fls. 03).

Com efeito, o fato envolvendo a mora na entrega do “Clube de Lazer” do empreendimento “Villagio Manguinhos” já é conhecida deste Egrégio Tribunal de Justiça, havendo inúmeros julgados – inclusive um de minha relatoria – reconhecendo a mora da construtora neste particular.

Ocorre que, no presente caso concreto, tem-se a seguinte circunstância destacada pela MMª. Juíza de Direito
a quo
na r. sentença vergastada: o contrato de promessa de compra e venda firmado pelo Apelante fora celebrado em 01.07.2014, portanto, após a conclusão e entrega do edifício do “Condomínio Amalfi”, após a constituição do "Condomínio do Edifício Amalfi", ocorrida em 31.03.2014, e, ainda, após a expedição do certificado de conclusão de obra em 29.08.2013.

Diferentemente dos contratos primitivos e celebrados quando o imóvel ainda se encontrava na planta, o contrato formalizado entre as partes não prevê, expressamente, a entrega do referido “Clube de Lazer”, contexto diverso daquele examinado no recurso de apelação nº 0029401-71.2018.8.08.0048, de que fui Relator.

No contrato firmado entre as partes consta que, na data da sua celebração, o “Condomínio Villagio Manguinhos – Portal 05 – Condomínio Amalfi” encontra-se “totalmente concluído”, tanto é que entregue a unidade autônoma ao Apelante e que foi por ele devidamente vistoriada (fls. 46).

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de apelação nº 0006894-87.2016.8.08.0048, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, acerca de idêntica
quaestio iuris
, orientou-se no sentido de que “
na data da aquisição, os apelantes tinham condições de conhecer a infraestrutura do empreendimento, não tendo cabimento pretensão de indenização, seja por danos morais, seja por suposta subvalorização do imóvel em decorrência do atraso na entrega da área de lazer
”.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO ENTREGA DE ÁREA DE LAZER PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. 1. O princípio da transparência expresso no art. 4º, caput, do Código de Defesa do Consumidor traduz-se na obrigação de o fornecedor dar ao consumidor a oportunidade de conhecer os produtos e serviços que lhe são oferecidos e, também, gera no contrato a obrigação de propiciar-lhe o conhecimento prévio de seu conteúdo 2. O informe publicitário divulgado à época do lançamento do empreendimento não possui o condão de integrar os contratos de promessa de compra e venda firmados após a conclusão do condomínio. 3. Não consta dos contratos firmados entre as partes a construção do clube recreativo, diferentemente dos contratos relativos à compra de imóveis ainda na fase de construção, hipótese em que se poderia falar em danos materiais e morais indenizáveis. 4. Os elementos de prova indicam que, na data da aquisição, os apelantes tinham condições de conhecer a infraestrutura do empreendimento, não tendo cabimento pretensão de indenização, seja por danos morais, seja por suposta subvalorização do imóvel em decorrência do atraso na entrega da área de lazer. 5. Recurso desprovido.”

Ora, se o Apelante, ao adquirir o imóvel, já tinha conhecimento da não finalização do Clube de Lazer, uma vez que já havia sido entregue o Edifício Amalfi, Torre 05, não pode pretender o recebimento de dano moral e material por um fato que já era de sua ciência quando optou por, ainda assim, adquirir o referido imóvel, notadamente ser for considerado que o contrato firmado entre as partes sequer faz menção expressa ao referido Clube de Lazer, como havia nos contratos primitivos de aquisição do imóvel na planta.

Quanto ao material publicitário acostado aos autos, consoante bem asseverado na r. sentença vergastada, tem-se que inexiste comprovação de sua contemporaneidade ao momento da celebração do negócio de promessa de compra e venda, ainda mais se for considerado, repita-se, que não se tratou de imóvel adquirido na planta.

Destarte, forçoso concluir que as razões recursais não infirmam a conclusão esposada pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro em 10% (dez por cento) a quota-parte devida pelo Apelante a título de honorários advocatícios sucumbenciais às Apeladas, a teor do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLUBE DE LAZER – ATRASO NA ENTREGA – DANO MORAL E MATERIAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO
.

Descabe a condenação por dano moral e material se o promitente-comprador, por ocasião da aquisição do bem imóvel, já tinha ciência do atraso na entrega dos itens de lazer, tendo optado, ainda assim, pela aquisição da referida unidade autônoma.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.